Tribunal: TJDFT
Processo: 0733346-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733346-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: WAGNER ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SATÉLITE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720004-36.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido de penhora de verba de natureza salarial do demandado WAGNER ALVES DA SILVA. Eis a r. decisão agravada: “O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, ID 241693567. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Posto isso, INDEFIRO o pedido. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 410,76, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Procedi a transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo. 1) Dispensada a intimação do réu revel, nos termos do art. 346 do CPC. 2) Caso haja impugnação do devedor, intime-se o credor para se manifestar em cinco dias. 3) Intime-se imediatamente o credor para: a) informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. 4) Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Por fim, informo que: Em consulta ao sistema Renajud, não foram localizados veículos registrados em nome do(a) devedor(a). Desde já fica indeferida a consulta ao sistema ERIDF, porquanto compete ao credor indicar, objetivamente, os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Poder Judiciário a iniciativa de realizar diligências em busca da satisfação do crédito. Além do mais, a parte credora pode promover a pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF ou ao SREI sem necessidade de intervenção judicial. Não havendo outros requerimentos, venham os autos conclusos para suspensão, art. 961 do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois desconsideraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, que admitem a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Alega que o agravado possui vínculo empregatício com empresa ativa, auferindo renda tributável no valor de R$ 45.665,23 no ano de 2023, conforme pesquisa INFOJUD (ID 240787061), o que demonstraria capacidade financeira para cumprimento da obrigação. Argumenta que a penhora de 30% da remuneração mensal não comprometeria a subsistência do demandado, sendo medida proporcional e razoável diante da ausência de outros bens penhoráveis. Invoca precedentes do STJ, como o REsp 2.160.971/SP e o AgInt no AREsp 2.284.895/DF, que reconhecem a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para satisfação de dívidas não alimentares, desde que respeitado o mínimo existencial . Sustenta, ainda, que a decisão agravada impõe excessiva onerosidade à credora, inviabilizando a satisfação do crédito e favorecendo o enriquecimento ilícito do devedor. Requer, ao final, liminarmente, a concessão de tutela recursal para autorizar a penhora de 30% da remuneração do agravado. Preparo no ID 75029048. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator